Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1019730-88.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLORIA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JESSICA ELIZABETH DE PINHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CESTA FÁCIL ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À mingua de documento que comprove a adesão dos serviços objeto da cobrança, de se concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente.
2. A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir o valor irregularmente cobrado.
3. In casu, a conduta praticada pelo recorrente tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019730-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA ELIZABETH DE PINHO - CPF: 048.130.321-92 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023